Tribunal: TJSP
Processo: 1034414-87.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1034414-87.2018.8.26.0224; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 318/322, PELO QUAL DEIXOU DE SER CONHECIDO O RECURSO DE APELAÇÃO COMO INTERPOSTO NOS AUTOS, PORQUE DESERTO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESULTOU DEVIDAMENTE APRECIADA A QUESTÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO FATO DE QUE SE MOSTRA POSSÍVEL O DIFERIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 318/322, PELO QUAL DEIXOU DE SER CONHECIDO O RECURSO DE APELAÇÃO COMO INTERPOSTO NOS AUTOS, PORQUE DESERTO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESULTOU DEVIDAMENTE APRECIADA A QUESTÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO FATO DE QUE SE MOSTRA POSSÍVEL O DIFERIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1034414-87.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante IDEAL COMÉRCIO DE TAMBORES LTDA, é embargado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034414-87.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
2
VOTO No: 44294
EDEC.No: 1034414-87.2018.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS
EBTE. : IDEAL COMÉRCIO DE TAMBORES LTDA
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA
OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE, NOS
MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS.
318/322, PELO QUAL DEIXOU DE SER CONHECIDO
O RECURSO DE APELAÇÃO COMO INTERPOSTO
NOS AUTOS, PORQUE DESERTO - ALEGAÇÃO DE
QUE NÃO RESULTOU DEVIDAMENTE APRECIADA A
QUESTÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO
AO FATO DE QUE SE MOSTRA POSSÍVEL O
DIFERIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO
PROCESSO - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM
SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM
CONCENTRAÇÃO
NO
NÚCLEO
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A
SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO
AO CASO CONCRETO EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração que são
dirigidos ao Acórdão que vem encartado a fls. 318/322, pelo qual deixou de
ser conhecido Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, este
que foi tirado em Ação Monitória, nos moldes em que proposta por BANCO
DO BRASIL S/A contra IDEAL COMÉRCIO DE TAMBORES LTDA,
momento em que a Turma Julgadora, por votação unanime, deixou de
conhecer do Apelo como interposto pela ocupante do polo passivo, o que se
deu diante do não recolhimento dos valores relativos ao preparo recursal
devido, resultando assim configurada sua deserção.
Inconformada com os termos constantes do Acórdão
como proferido, dela recorre a ocupante do polo passivo da relação,
conforme dá conta por meio de suas razões que vem juntadas a fls. 01/07,
para tanto sustentando que a Decisão Colegiada proferida merece ser
aclarada, uma vez que a Turma Julgadora deixou de apreciar com a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034414-87.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
3
correção a questão como colocada em debate nos autos, notadamente no
que diz respeito ao fato de que resultou plenamente demonstrada a
hipossuficiência econômica da inconformada, circunstância essa que implica
na necessária concessão do benefício do diferimento das custas para o final
do processo, conforme previsto pela Lei Estadual no 4.952/85, garantindo
assim a que tenha adequado acesso a prestação jurisdicional, razão pela
qual pediu pelo integral acolhimento de seu inconformismo, com efetiva
modificação dos limites do julgado.
Devidamente processado o recurso, a ocupante do polo
ativo, a seguir, apresentou sua manifestação (fls. 12/13), vindo então o feito
a este Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já
colocada e recolocada em debate no curso do regular desenvolvimento do
processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças e Acórdãos, comportam ataque direto
por força do acionamento de Embargos de Declaração, tão somente quando
marcados por aspectos que impliquem em obscuridade, contradição, ou
omissão, desde que relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o
Juiz, ou mesmo o Tribunal.
Nessa toada, e segundo o magistério de Araken de
Assis, com facilidade se reconhece que: “o julgado padece de omissão
quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento,
suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”. Por outro lado, define
que obscuridade se traduz em ponto que “obsta a apreensão do sentido real
do provimento, no todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que a
contradição “decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos
elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro”. (Manual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034414-87.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
4
dos Recursos, págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, para a adequada interposição do recurso como
manejado, necessário que se manifeste qualquer dos vícios apontados, o
que não ocorreu na espécie, de sorte que o acerto ou não do entendimento
emanado do Acórdão não se confunde, seja com omissão, com contradição,
ou mesmo com obscuridade.
Ademais, é de se entender, e sem se valer de meias
palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pela parte, desde que já tenha firmado, e de forma
efetivamente fundamentada seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-EDcl
no Mandado de Segurança No 21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034414-87.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
5
Malerbi, j. 08/06/2016) (grifei)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou
mesmo obscuridade, desde que presente no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão contra
a qual se mostram dirigidos. Ademais, forçoso ter como certo que eventual
erro seja na apreciação dos elementos de prova, seja mesmo na
interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigidos por força do
acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda o quanto consta dos
ensinamentos de Pimenta Bueno acerca do tema, especialmente quando
diz: "não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em se
elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de
decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar,
adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova" (RJTJESP, ed. Lex,
volume 92/328).
Diante de tal realidade, inviável se mostra a utilização
do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se
reapreciar o quanto resultou julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional
seja alterada para assim atender as expectativas da embargante, isto
porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp
no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Tenha-se em mente ainda, que não se registraram no
caso em análise os equívocos e incorreções que foram apontados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034414-87.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
6
instisfeita, haja vista que a ora embargante, em suas razões de Apelo, não
fez menção a eventual diferimento das custas, naturalmente para momento
final do processo, haja vista que apenas buscou o deferimento dos
benefícios da gratuidade de justiça, pretensão essa que foi indeferida por
meio do Despacho proferido a fls. 307/309, ocasião em que foi determinado
o recolhimento do preparo recursal devido, momento em que a
inconformada, mesmo que sabedora da determinação, deixou transcorrer
prazo para tanto concedido, o que se teve sem qualquer manifestação de
sua parte. Importante anotar ainda que o diferimento do pagamento das
custas, se vê limitado as Ações de Alimentos, Reparação de Danos,
Declaratórias Incidentais, e Embargos à Execução, conforme especificadas
nos incisos do art. 5o, da Lei 11.608/2003, não se enquadrando em qualquer
das hipóteses ali previstas a questão como enfrentada nos autos,
circunstância essa que afasta, e de forma ainda mais efetiva, a possibilidade
de se acolher a pretensão como deduzida pela ocupante do polo passivo da
relação instaurada, o que implica em que se tenha em conta que deve ser
mantido inalterado o quanto decidido pelo Acórdão indevidamente
submetido a ataque.
Por força de todo o exposto, de rigor entender que a
Decisão Colegiada como proferida tenha dado adequada e correta solução
a questão em desate, motivo pelo qual deve o entendimento da Turma
Julgadora, porque indevidamente atacado, ser integralmente mantido,
manutenção esta que se dá com o mais pleno suporte em seus adequados
fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator